Tribunal: TJDFT
Processo: 0739286-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739286-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de apelação devolvida para o juízo de retratação, na forma prevista no art. 1.030, inc. II, do CPC, em razão de possível divergência entre o acórdão proferido e o decidido pelo STJ no Tema 1.076 do STJ, acerca do alcance da norma relativa aos honorários por equidade nas situações em que o valor da causa ou do proveito econômico é elevado. A invocação do precedente vinculante, no entanto, já foi objeto de expressa análise por este colegiado, que, por ocasião do julgamento da apelação, afastou a aplicação da tese formulada no Tema 1.076 do STJ na situação em apreço, conforme se depreende do seguinte excerto do voto condutor: Não se está negando a observância do Tema 1.076 do STJ, pelo contrário, pois o que se defende é a aplicação adequada e tipificada dos critérios constantes do referido entendimento jurisprudencial, extraindo-se a conclusão de que aplicação do §2o demanda necessariamente a análise do caso concreto, o que evidencia o distinguishing do caso. Em sede de embargos de declaração, reforçou-se o distinguishing entre o caso em concreto e o paradigma. Desse modo, a questão suscitada já foi analisada por este órgão julgado. Sendo assim, e rogando a mais respeitosa vênia, devolvo os autos à Presidência desta Corte para análise do recurso especial interposto. Intimem-se. Encaminhem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator